Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004697-90.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
RECORRIDOS: SAMIR BRAZ NASSARDEN, CINTHIA FARINHA VALEZE NASSARDEN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS E MATERIAIS– COMPRA DE PRODUTO NO SITE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de Indenização Por Danos e materiais em que a Autora/Recorrida pleiteia dano moral por falha na prestação de serviço da parte Requerida, consubstanciada produto não entregue e demora na restituição do valor.
2.No tocante a ilegitimidade passiva, esta tese defensiva não foi expendida na inicial, o que impede a sua análise em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, configurando-se verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
3. Sentença de parcial procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Analisando as provas produzidas pela parte promovente, verifico que de fato não houve entrega do produto e nem restituição do valor despendido após reclamação administrativa.Apesar de a promovida alegar que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, uma vez que o bem foi adquirido por meio do serviço de Marketplace, cabe mencionar que ela integra a cadeia comercial e recebeu valores pela venda do produto, motivo pelo qual torna-se responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços e, por consequência, sua responsabilidade deve ser reconhecida.Com isso, entendo que houve falha na prestação do serviço, pois a promovida deixou de entregar o produto dentro do prazo estabelecido no ato compra, o qual seria utilizado pela promovente.No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.Salienta-se que a promovente teve legítima expectativa de receber o produto dentro do prazo estabelecido pela promovida no ato da venda. Assim, conclui-se pela existência de prejuízo extrapatrimonial, diante do completo descaso com a promovente, que foi submetida a aguardar o prazo para entrega e não receber o produto e, logo após, necessitar judicializar a presente demanda par resolver a presente questão.Desse modo, os transtornos sofridos ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade sendo perfeitamente cabível, a condenação da requerida em danos morais.Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização.Na hipótese presente, não há prova de que a promovida agiu com culpa grave. Não há informações quanto a condição econômica da promovente. A repercussão dos fatos na esfera íntima pode ser classificada como ínfima, se comparada a outros infortúnios.Sopesados esses elementos, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Em relação aos danos materiais, opino pelo seu deferimento, pois a promovente comprovou ter despendido a quantia de R$ 695,90 (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa centavos). Contudo, deve a devolução ser de modo simples, pois o presente caso não preenche os requisitos exigidos pelo art. 42, paragrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Pelo exposto, opino por reconhecer a ilegitimidade ativa do primeiro promovente SAMIR BRAZ NASSARDEN e, por conseguinte, PROPONHO JULGAR EXTINTO o processo em relação ao mesmo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.No mais, com relação a promovente CINTHIA FARINHA VALEZE NASSARDEN, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: a) condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; e b) determinar que a promovida restitua o valor de R$ 695,90 (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95.(...)
5. É incontroverso nos autos que a empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante, embora tenha recebido o pagamento integral do preço, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa e demonstrar quem efetivamente recebeu a mercadoria se caso tenha entregue, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
6.A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
8. Não obtenção de êxito na busca pela solução administrativa, necessitando da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.
9. O dano moral experimentado pela parte Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da parte Recorrente.
10. Danos morais fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004697-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMIR BRAZ NASSARDEN - CPF: 031.049.411-73 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), CINTHIA FARINHA VALEZE NASSARDEN - CPF: 017.736.361-46 (RECORRIDO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025